Tribunal: TJMT
Processo: 0004404-61.2017.8.11.0020
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004404-61.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO RICARDO ARAUJO REZENDE - CPF: 037.862.591-86 (RECORRIDO), BYANCA CRISTINA MAGNO NUNES - CPF: 041.374.911-86 (RECORRIDO), ANTONIO GERALDO DE ALMEIDA - CPF: 387.924.351-49 (RECORRIDO), YASMIN GEOVANA ALVES PEREIRA DE AMORIM - CPF: 061.931.061-89 (RECORRIDO), LEANDRO FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 049.580.511-47 (RECORRIDO), ARTHUR GOMES ASSIS - CPF: 060.127.551-98 (APELADO), PAULO RICARDO ARAUJO REZENDE - CPF: 037.862.591-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8. PRECEDENTES DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE.
FRAÇÃO DA
REDUÇÃO
PELA
TENTATIVA
MANTIDA EM 2/3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
pelo Ministério Público
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT

que
, em observância à deliberação do Tribunal do Júri,
condenou
o réu
à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de homicídio simples tentado (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP). O recurso busca a elevação da pena-base, o afastamento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da fração mínima de 1/3 para a causa de diminuição pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base deve ser majorada em razão das circunstâncias do crime; (
ii
) estabelecer se a confissão qualificada autoriza a aplicação da atenuante; (
iii
) determinar se a fração de diminuição pela tentativa deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As circunstâncias do crime justificam o aumento da pena-base, uma vez que o delito foi cometido em via pública, nas proximidades de lanchonete em funcionamento, com presença de terceiros, inclusive a esposa da vítima, então gestante, o que configura risco concreto à incolumidade de outras pessoas e gravidade superior àquela inerente ao tipo penal.

A aplicação da fração
de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal (14 anos) resulta no acréscimo de 1 ano e 9 meses à pena-base, elevando-a para 7 anos e 9 meses, antes das reduções.

A confissão espontânea

contribuiu para a elucidação dos fatos e deve ser reconhecida como atenuante, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545 do STJ.

A fração de 2/3 para a causa de diminuição da tentativa deve ser mantida, considerando tratar-se de tentativa branca, na qual não houve lesões à vítima nem efetiva aproximação do resultado, mesmo com o projétil atingindo o veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Disparos de arma de fogo em via pública, com risco concreto a terceiros, autorizam a negativação das circunstâncias do crime e o consequente aumento da pena-base.

A confissão espontânea, ainda que qualificada por alegação de legítima defesa, pode ser valorada como atenuante quando contribui para a elucidação do crime.

A tentativa branca, sem lesões à vítima e com considerável distância do resultado, justifica a aplicação da fração máxima de redução da pena (2/3).

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 59, 65, III, “d”, 14, II e 121, caput; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 506.576/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 10.03.2020,
DJe
26.03.2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2347902/TO, Rel. Des.
Conv
. Jesuíno
Rissato
, T6, j. 16.04.2024,
DJe
19.04.2024; STJ, Súmula 545.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT
que
, nos autos da ação penal n. 0004404-61.2017.8.11.0020,
em observância à deliberação do Tribunal do Júri,
condenou
A
rthur
G
omes
A
ssis

pela prática do crime de homicídio simples na forma tentada (art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

Narra a
denúncia
que, no dia 02 de julho de 2017, por volta das 04h15min, nas proximidades de uma lanchonete localizada em via pública na cidade de Alto Araguaia/MT, o denunciado
Arthur Gomes Assis
efetuou disparos de arma de fogo contra
P aulo R icardo A raújo R ezende
,
não logrando êxito em sua empreitada criminosa apenas por circunstâncias alheias à sua vontade.

O juízo
a quo
,
após
deliberação
do Júri,
em que,
por maioria de votos, reconheceu a materialidade delitiva e atribuiu ao acusado a autoria do crime descrito na denúncia
, julgou procedente a denúncia
.

Na dosimetria da pena, o magistrado presidente fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, considerando todas as circunstâncias judiciais favoráveis ou neutras; na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena no mesmo patamar (Súmula 231 do STJ); na terceira fase, aplicou a causa de diminuição da tentativa na fração de 2/3 (dois terços), considerando tratar-se de tentativa branca, resultando na pena final de 02 (dois) anos de reclusão.

Em suas razões recursais, o Ministério Público postula: (i) o aumento da pena-base, alegando que as circunstâncias do crime são desfavoráveis, uma vez que o acusado efetuou disparos de arma de fogo em via pública, colocando em risco outras pessoas presentes no local, inclusive a esposa da vítima
, que estava grávida
; (
ii
) o afastamento da atenuante da confissão espontânea, sustentando tratar-se de confissão qualificada, já que o réu alegou legítima defesa inexistente; e (
iii
) a mitigação da causa de diminuição pela tentativa, defendendo a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço), considerando que o
iter criminis
foi percorrido quase em sua integralidade, tendo o disparo atingido o veículo próximo à cabeça da vítima.

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que não existem vetores negativos concretos para justificar o aumento da pena-base, que a confissão espontânea deve ser mantida conforme Súmula 545 do STJ, e que a fração de 2/3 para a tentativa está adequada, tratando-se de tentativa branca.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça
A
lexandre
de
M
atos
G
uedes
,
manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, opinando por majorar a pena-base ante a negativação das circunstâncias do crime, aplicando-se a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena; manter a atenuante da confissão espontânea, pois mesmo na forma qualificada é suficiente para beneficiar o réu; e reduzir a fração da tentativa para o patamar mínimo, considerando a proximidade do resultado.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA

A materialidade do crime de homicídio tentado restou cabalmente demonstrada pelo Auto
d
e Apreensão
d
a Arma
d
e Fogo (ID 69569851), pelo Laudo Pericial
d
e Balística (ID 69569853), que constatou orifício na porção esquerda do vidro traseiro do veículo da vítima e projétil de calibre nominal deformado encontrado no assoalho, bem como pelas fotografias do local dos fatos.

A
autoria
também se encontra satisfatoriamente comprovada nos autos, especialmente pelas declarações da vítima
Paulo Ricardo Araújo Rezende
,
da testemunha
Leandro Fernandes de Almeida
e da confissão do réu.

A vítima

Paulo Ricardo
Araújo
Rezende

relatou
,

em juízo, que foi surpreendido
pelo
recorrente
quando parou o veículo para buscar um lanche. Narrou que o acusado estava armado e, após identificá-lo, efetuou disparos em sua direção quando ele entrou no carro para fugir
. Transcrevo a seguir
trecho das declarações prestadas

(ID. 288956896)
:

(...)
Vítima Paulo:
Foi assim, doutor, eu cheguei e nós estava lá conversando,
tava
eu e mais dois amigos, uma moça e um rapaz, e eu achei até que era uma brincadeira, porque veio por trás assim, pegou eu pelo pescoço assim ó (demonstrou ao Promotor), aí então eu peguei e assustei e fiz assim ó (demonstrou novamente ao Promotor) e saí, aí foi onde é que começou a confusão, só que não teve agressão, de briga, de... era até pra ter, mas naquele momento já apartaram, peguei e montei no meu carro, desci, minha esposa
tava
grávida, ela
tava
com vontade de comer um lanche, aí nisso eu peguei ela na porta da casa da minha mãe, na hora que eu
tô
... que eu
tava
morando em Santa Rita nessa época, na hora que eu
tô
dando o balão assim pra pegar o lanche, uma caminhonete buzinou “ô Paulo”, e eu não vi quem que era, que eu não conhecia, né? Aí nesse momento eu parei
pra
pegar o lanche, na hora que eu desci do carro, ele
tava
parado atrás, bem na porta do lanche, foi onde é que ele... que eu
tava
indo assim, que ele arrancou o revólver assim, e eu peguei, na hora que eu vi, eu corri
pra
dentro do
carro,
tava
eu e um cachorro meu e minha esposa, aí ela correu
pra
calçada, eu montei dentro do carro e desci sentido a Santa Rita.

(...)

Promotor

de

Justiça
: E aí o senhor conseguiu ouvir algum barulho de disparo?

Vítima Paulo
:
Ouvi, ouvi o disparo. Eu até saí... não sei se eu andei de primeira, ou foi de segunda até lá embaixo assim agachado, porque eu não me lembro se foi um, ou dois, três tiros naquele momento ali
.

A testemunha
Leandro Fernandes de Almeida
,
funcionário da lanchonete,
por sua vez,

confirmou
em
juízo
t
er presenciado os fatos e
alegou
que as pessoas no local ficaram desesperadas com a situação

(ID. 288956893)
:

(...)
Testemunha
: Estava fazendo lanche na hora, ouvi. Estava dentro da cozinha, quando sai não estavam mais lá.

Promotor

de

Justiça
:
Tinha mais gente lá, mais clientes?

Testemunha
:
Tinha.

Promotor

de

Justiça
:
Eles ficaram desesperados com a situação, teve corre-corre.

Testemunha
:
Teve
.

Promotor

de

Justiça
: Caso não se recorde não tem problema, Leandro, mas o senhor sabe se as câmeras de segurança estavam configuradas de maneira correta, horário certo, data certa?

Testemunha
: Sim. (...)

O próprio ac
usado
Arthur Gomes Assi
s
confessou a prática delitiva
,
trecho do interrogatório
colhido na fase judicial
(ID. 288956892)
:

Ministério Público:
(13:54) você saindo
da caminhonete
, ele também saindo da estrada, né? (13:58) Neste momento, você nos informou que já estava portando uma arma, (14:03) você, neste momento em que vocês estavam frente a frente, (14:07) atirou rumo ao Paulo?

Apelante:
(14:11) Negativo.

Ministério Público:
(14:13) Alguma coisa te impediu de atirar rumo ao Paulo?

Apelante:
(14:19) Também não.

Ministério Público
:
(
14:20) Em que momento que você dá o disparo? (14:24) É quando ele se vira e entra
no caminhonete
? (14:27) Eu quero saber exatamente o momento em que você dá o disparo.

Apelante:
(14:30) Ele virou de costas para mim e ele foi em direção ao carro. (14:34) Neste momento, eu imaginei que ele fosse pegar a arma dele (14:38) para atirar em mim, ele ainda estava fora do carro. (14:41) Neste momento, eu dou um disparo em direção ao carro dele.

(...)

Ministério Público:

(15:20) Esse disparo que você dá no carro, ele, depois disso, (15:26) entra no carro e vai embora, inicia uma perseguição. (15:29) Quero saber o que aconteceu depois desse disparo.

Apelante:

(15:32) Isso mesmo, nessa hora que eu dou o disparo, (15:34) ele entra no carro e vai embora. (15:37) Aí, nessa hora, eu também entro no meu carro e saio atrás dele, (15:41) porque eu sabia que ele estava armado e que ele estava atrás de mim, (15:44) que ele ia querer fazer algo comigo.

(15:46) E eu queria, ali naquela noite, resolver isso. (15:50) Com ele. (15:51) Aí, nessa hora, eu entro no carro e fui atrás dele ali, (15:54) na hora do momento, também.

(15:57) Estava... meio que perdi um pouco da noção, (15:59) acabei indo atrás dele. (16:01) A gente desceu ali, mais ou menos, até o Pantanal, por ali, (16:04) dali voltou para trás, passou em frente à lanchonete mais uma vez, (16:08) desceu na avenida de novo. (16:11) E, nessa hora, foi que eu falei, (16:13) cara, o que eu estou fazendo? Não deveria estar fazendo isso.

(16:17) Vou
deixar ele
seguir o caminho dele. (16:18) Eu peguei e segui em direção à minha casa. (16:21) No caso, eu entrei à direita, sentido a Gabiroba, (16:25) e subi em direção à minha casa, (16:28) que eu residia naquela época, (16:30) que era ali próximo ao antigo Pastelão.

Assim, restam
inequivocamente demonstradas
a autoria e a materialidade delitiva

imputada
s
ao réu
.

DO PLEITO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE

O Ministério Público insurge-se contra a sentença condenatória que fixou a pena em apenas 02 (dois) anos de reclusão para o crime de homicídio simples tentado, alegando que a dosimetria aplicada não observou adequadamente as circunstâncias especialmente gravosas do delito, notadamente os disparos efetuados em via pública com exposição de terceiros ao perigo, que a confissão foi qualificada
,
com alegação de legítima defesa inexistente, e que a fração de redução da tentativa não considerou corretamente o
iter criminis
percorrido, já que o disparo atingiu o veículo próximo à cabeça da vítima, demonstrando proximidade da consumação.

O pleito ministerial merece parcial acolhimento.

As circunstâncias do crime, previstas no art. 59 do Código Penal, referem-se ao
modus operandi
empregado na prática delitiva, englobando elementos que, embora não componham a estrutura típica da infração penal, influenciam em sua gravidade.

Das declarações colhidas durante a instrução processual, extrai-se que o crime foi praticado em via pública, nas proximidades de uma lanchonete que no momento estava em funcionamento, onde transitavam pessoas, inclusive a esposa da vítima, que estava grávida e funcionários do estabelecimento. A vítima Paulo Ricardo Araújo Rezende relatou que parou o veículo para buscar um lanche quando foi surpreendido pelo réu armado, enquanto sua esposa grávida,
Byanca
Cristina Magno Nunes, aguardava no interior do veículo.

Restou evidenciado que o delito foi perpetrado em local público, com expressiva circulação de pessoas, expondo terceiros ao risco de serem atingidos pelos disparos e, ainda, o réu iniciou a perseguição no intuito de “resolver” a situação, o que configura circunstância especialmente gravosa que extrapola a normalidade do tipo penal.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que disparos de arma de fogo em via pública, com exposição de terceiros ao perigo, constituem circunstância negativa:

não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o
modus operandi
do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, pois o paciente efetuou os disparos durante o dia, em via pública, nas proximidades de feira livre, o que gerou risco à incolumidade pública. Precedentes
(HC n. 506.576/
PE ,
relator Ministro
RibeiroDantas
,, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020,
DJe
de 26/3/2020).

No que tange ao
quantum
de aumento da pena-base, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça garante a discricionariedade do julgador, desde que fundamentada e proporcional:

(...)
1. "A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a prudente discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, em atenção ao sistema da persuasão racional e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (
AgRg
no
AREsp
n. 1 .477.936/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023,
DJe
de 5/5/2023.) 2. Na espécie, o aumento de 1/8 para cada circunstância desfavorável, sobre o intervalo da pena em abstrato prevista no preceito secundário do crime de homicídio qualificado (18 anos), o que corresponde a um acréscimo de 2 anos e 3 meses à pena mínima cominada pelo tipo penal, por cada vetor desfavorável, está em consonância com a jurisprudência desta Corte . Precedentes.3. Não há ilegalidade na ausência de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando o réu é
multirreincidente
, como no caso, em que o agravante possuía, quando da sentença, três condenações anteriores transitadas em julgado.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2347902 TO 2023/0121948-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 16/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2024).

No caso dos autos, há fundamentação objetiva e concreta para a negativação das circunstâncias do crime, considerando o risco criado para
terceiros
presentes no local dos fatos.

Assim, acolho o pedido ministerial para elevar a pena-base aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal de homicídio simples (6 a 20 anos = 14 anos de intervalo), resultando no acréscimo de 1 (um) ano e 9 (nove) meses.

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

O Ministério Público pleiteia o afastamento da atenuante da confissão espontânea, argumentando que o apelado teria apresentado uma confissão qualificada, alegando ter agido em legítima defesa.

Neste ponto, não assiste razão ao órgão ministerial.

A Súmula n° 545 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
quando
a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art.

65, III, d, do Código Penal
.

A jurisprudência
se assenta no sentido de
que a confissão espontânea deve ser reconhecida como circunstância atenuante sempre que o acusado admitir a autoria dos fatos, ainda que de forma parcial, qualificada ou em sede extrajudicial, sendo irrelevante o fato de ter ou não sido utilizada pelo juízo como fundamento exclusivo para a condenação.

Nesse sentido
, cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

(...)
3. A confissão espontânea deve ser reconhecida como circunstância atenuante sempre que o acusado admitir a autoria dos fatos, ainda que de forma parcial, qualificada ou em sede extrajudicial, sendo irrelevante o fato de ter ou não sido utilizada pelo juízo como fundamento para a condenação.
(...)
(TJMT – Apelação Criminal nº 1005312-36.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025)
.

No caso em análise, o apelado admitiu ter efetuado os disparos contra a vítima, ainda que tenha alegado ter agido em legítima defesa. Essa confissão, mesmo que qualificada, contribuiu para a elucidação dos fatos e para a formação do convencimento dos jurados.

Portanto, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

V.
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA

O Ministério Público, em suas razões recursais, pleiteia a mitigação da fração aplicada para a redução da pena quanto à modalidade tentada, argumentando que o réu
se esforçou para que o crime se consumasse
e que a vítima
não foi atingida por erro de pontaria do réu
.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

Conforme pacífica orientação jurisprudencial, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal deve considerar o
iter criminis
percorrido pelo agente, de modo que quanto mais próximo da consumação estiver o delito, menor será a redução, e quanto mais distante, maior será a diminuição.

No caso em análise, o magistrado sentenciante, com acerto, aplicou a fração máxima de 2/3 (dois terços), fundamentando sua decisão no fato de que se tratou de uma tentativa, na qual a vítima não foi atingida, consequentemente não sofreu lesões, ou seja, não se aproximou da consumação do delito.

De fato, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que, apesar do disparo efetuado pelo réu, a vítima não sofreu qualquer lesão corporal, tendo o projétil atingido apenas o vidro traseiro do veículo. Trata-se, portanto, da chamada "tentativa branca" ou "incruenta", situação em que a jurisprudência majoritária reconhece a aplicabilidade da fração máxima de redução.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
2. O critério amplamente aceito para a aplicação do redutor referente à tentativa é o
iter criminis
percorrido pelo agente, isto é, quanto mais se aproximar da consumação, menor será a redução da pena; quanto menos se aproximar da consumação, maior será a diminuição. Precedentes. 3. No caso em apreço, as vítimas sequer chegaram a ser lesionadas (tentativa branca ou incruenta), de tal sorte que o adequado seria a aplicação do percentual máximo de redução da pena, isto é, dois terços.
4. Agravo parcialmente conhecido e, na extensão,
provido. (STJ -
AREsp
: 2462502 DF 2023/0325323-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 02/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/04/2024).

O argumento ministerial de que o réu "se esforçou" para consumar o crime ou que a vítima só não foi atingida por "erro de pontaria" constitui mera conjectura, insuficiente para afastar a conclusão objetiva de que o resultado morte esteve distante de ocorrer, uma vez que a vítima sequer foi atingida pelo disparo.

Portanto, considerando que a vítima não sofreu qualquer lesão corporal, caracterizando a chamada tentativa branca

ou
incruenta
, e que o
iter criminis
percorrido ficou distante da consumação, mostra-se adequada e proporcional a aplicação da fração máxima de redução (2/3), tal como decidido pelo magistrado sentenciante.

Ante o exposto, rejeito o pleito ministerial de mitigação da causa de diminuição da tentativa, mantendo a fração de 2/3 (dois terços) aplicada na sentença.

V
I
. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Diante do exposto, passo ao
redimensionamento da dosimetria da pena
.

P
rimeira fase - pena-base

Na primeira fase
, as
circunstâncias do crime
mostram-se desfavoráveis,
conforme dem
onstrado
anteriormente, que
extrapola a normalidade do tipo penal
.

C
onsiderando a negativação das circunstâncias do crime e aplicando-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça de elevação da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao
crime de homicídio simples
(artigo 121,
caput
, do Código Penal),
cuja sanção é de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão
, perfazendo um intervalo de 14 (catorze) anos, resulta no acréscimo de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.

Portanto, somando-se a pena mínima de 6 (seis) anos ao acréscimo de 1 (um) ano e 9 (nove) meses,
fixa-se a pena-base em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

S
egunda fase - atenuantes e agravantes

Na segunda fase, presente a atenuante da
c
onfissão espontânea
(art. 65, III, "d", do
Código Penal e Súmula 545 do STJ), uma vez que o acusado admitiu a prática dos disparos, embora tenha alegado legítima defesa. O próprio representante do Ministério Público reconheceu em plenário que a confissão foi relevante para a elucidação do caso.

Assim, aplico a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena na fração de 1/6 (um sexto), conforme orientação jurisprudencial consolidada para a aplicação de atenuantes.

Fixa-se a pena intermediária em 06 (seis) anos
,
06 (seis) meses
e
1
5 (
quinze
) dias
de reclusão.

T
erceira fase - causas de aumento e diminuição

Na terceira fase, presente
a
causa de diminuição de pena da
tentativa
(art. 14, inciso II, do Código Penal). O parágrafo único do referido dispositivo estabelece que
s
alvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois
terços.

Para a fixação da fração de diminuição, deve-se analisar o
iter criminis
percorrido pelo agente. No caso concreto, embora o réu tenha efetuado disparos direcionados à vítima e o projétil tenha atingido o veículo próximo à cabeça da vítima, conforme demonstrado pelo laudo pericial, tratou-se de tentativa branca, na qual a vítima não foi atingida fisicamente, consequentemente não sofreu lesões, ou seja, não se aproximou da consumação do delito.

O magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a aplicação da fração de 2/3, considerando que a vítima conseguiu evadir-se do local sem ser fisicamente atingida, não havendo lesões corporais que aproximassem o resultado da consumação.

Diante da inexistência de outras causas de diminuição ou de aumento de pena a serem reconhecidas, torno a
reprimenda definitivamente em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

O regime inicial deve ser o
aberto
, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, considerando que a pena não é superior a 04 (quatro) anos e o condenado não é reincidente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

pa
ra

valorar negativamente
as
circunstâncias do crime
e, assim, exasperar
a pena-base aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas
.

Em consequência, conforme fundamentação anterior, fixo a
pena def
initiva em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025